Tribunal: TJBA
Processo: 8060124-21.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL n. 8060124-21.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal IMPETRANTE: LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DE MELO FILHO Advogado(s): LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DE MELO FILHO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITACARÉ Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADVOCACIA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE AO ADVOGADO NA SEARA PENAL. ANALOGIA IN MALAM PARTEM. REEMBOLSO DE DESPESAS DO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por advogado contra decisão judicial que lhe impôs multa de dez salários-mínimos por ato atentatório à dignidade da justiça e por litigância de má-fé, além de determinar o reembolso das despesas decorrentes do não comparecimento à sessão do Tribunal do Júri. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça e por litigância de má-fé ao advogado na seara penal; e (ii) apurar se é válida a determinação de reembolso de despesas relativas à sessão do Tribunal do Júri em razão do suposto abandono injustificado da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR A multa por ato atentatório à dignidade da justiça, prevista no art. 77, §2º, do CPC, e a multa por litigância de má-fé, previstas nos arts. 79 e 81 do mesmo diploma, não se aplicam a advogados públicos ou privados, conforme expressamente veda o art. 77, §6º, do CPC. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a inadmissibilidade de aplicação subsidiária dessas penalidades no processo penal, por configurar analogia in malam partem, vedada pelo ordenamento jurídico. Após a revogação da previsão de multa no art. 265 do CPP pela Lei nº 14.752/2023, inexiste base legal para a imposição de penalidade pecuniária ao defensor por suposto abandono da causa, devendo eventual conduta ser apurada pela via disciplinar junto à OAB. A imposição de reembolso das despesas com a sessão do Tribunal do Júri, quando decorrente da mesma conduta reputada atentatória à dignidade da justiça, compartilha do mesmo vício de origem, carecendo de previsão legal expressa e de processo específico para apuração de responsabilidade patrimonial, com contraditório e ampla defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: É inadmissível a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça ou litigância de má-fé ao advogado no processo penal, nos termos do art. 77, §6º, do CPC, e da jurisprudência consolidada do STJ. A imposição de penalidade pecuniária ao defensor por abandono da causa não possui mais respaldo legal após a revogação do art. 265 do CPP pela Lei nº 14.752/2023. O reembolso das despesas processuais decorrentes do não comparecimento à sessão do Tribunal do Júri, quando imposto como sanção ao advogado, carece de base legal específica e de procedimento próprio, não podendo ser determinado de forma autônoma e unilateral pelo juízo criminal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º 8060124-21.2025.8.05.000, em que figura como Impetrante, LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DE MELO FILHO, e, como Impetrado o JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL (TRIBUNAL DO JÚRI) DA COMARCA DE ITACARÉ/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONCEDER A SEGURANÇA, pelas razões adiante alinhadas. Salvador, data registrada em sistema. Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO 1ª CÂMARA CRIME RELATOR